Tribunal: TJDFT
Processo: 0008288-51.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANOS MORAIS. QUANTUM. MANUTENÇÃO.

I - Descabe falar em ausência de dolo na conduta do agente que dá causa à instauração de investigação policial contra alguém, sabendo-o inocente, especialmente se o conjunto probatório e o depoimento das testemunhas e vítima são conclusivos quanto à materialidade e autoria do crime de denunciação caluniosa.

II - Correta a valoração negativa da culpabilidade, diante do grau exacerbado de reprovabilidade da conduta, pois a ré imputou falsamente à vítima, a prática de crime de estupro de vulnerável contra as próprias filhas, crime de natureza hedionda e de conotação sexual. Soma-se a isso, o fato de ter envolvido as próprias netas, menores de tenra idade (3 anos) e a filha, além do genro.

III - Merece maior reprovação e valoração negativa a pratíca de denunciação caluniosa com o objetivo de obter indevidamente a guarda das próprias netas.

IV - mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando está comprovado nos autos que a vítima foi impedida de ver as filhas pelo prazo de 4 (quatro) meses, o que causou evidente prejuízo para a relação, notadamente em se tratando de crianças de meros 3 (três) anos de idade na data dos fatos.

V – Adequado arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

VI - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

VII - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

VIII – Recurso desprovido.